Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710751-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento de sentença iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL (0711495-47.2018.8.07.0018), no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar, em relação à obrigação principal, em favor de FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E que reconheceu a obrigação de pagar de honorários de sucumbência, em favor de RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE. Quanto à obrigação principal, o DF, em ID 112137630, informa concordância expressa com o valor indicado pelo exequente. Razão pela qual, homologo o valor referente ao débito principal, nos termos da planilha apresentada pelo credor e fixo o valor da execução da obrigação principal em R$ 46.146,51 (incluídas as custas de R$ 529,15). Quanto à obrigação de pagar honorários, o DF ofertou impugnação ao cumprimento de sentença na qual alega excesso de execução de R$ 46,49. Aduz que o excesso apurado devido à inclusão do valor das custas processuais no montante referente ao valor da causa, utilizado como base de cálculo para os honorários devidos. O exequente apresentou resposta. (ID 116533581). Com razão o ente público em sua impugnação. Os honorários advocatícios foram fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa, posteriormente o STJ majorou a verba em mais 10%. Logo, são devidos honorários de 11% sobre o valor da causa. A base de cálculo (valor da causa) não deve incluir o valor adiantado a título de custas judiciais, como fez o exequente em seus cálculos. Assim excluindo-se o valor das custas (R$ 529,15), a base de cálculo atualizada para os honorários advocatícios é de R$ 45.723,39, nos termos da planilha do ente público. Desta forma, acolho a impugnação do DF referente à obrigação de pagar honorários advocatícios para reconhecer o excesso de execução de R$ 46,49 e fixo como devida a quantia de R$ 5.029,63 em favor do patrono exequente. Tendo em vista o acolhimento da impugnação, em razão do princípio da causalidade e considerando valor irrisório do excesso apurado, condeno o exequente a pagar em favor dos procuradores do DF a quantia de R$ 300,00, à título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §8o do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualizar os cálculos e expeçam-se os requisitórios pertinentes. Sem prejuízo, o exequente na petição ID 112413381 requer a compensação do seu crédito com outros débitos que possui perante o Distrito Federal. Na petição ID 113743376 o exequente aduz que, ao formular o pedido de compensação na esfera administrativa, perante a Secretaria de Economia do DF, obteve como resposta que deveria entrar com a demanda junto à Procuradoria do Distrito Federal. Assim, intime-se o DF para se manifestar sobre os pedidos do exequente. ( ).” – ID 116658879 na origem, com grifos. Opostos embargos de declaração pelo exequente RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE , sobreveio a decisão integrativa no seguinte teor: “Cuida-se de embargos declaração opostos pelo exequente contra decisão que fixou como devida a quantia de R$ 5.029,63 a título de honorários em favor do patrono exequente, em face do reconhecimento do excesso de execução de R$ 46,49. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, o pleito não merece prosperar. O embargante alega que o percentual referente aos honorários (11%) deve incidir sobre o valor inicial da causa (R$ 69.627,10). Ocorre que, este valor da causa foi atribuído quando dos pedidos iniciais, os quais não foram integralmente acolhidos, conforme dispositivo do título executivo judicial, senão vejamos: Ante o exposto, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA, a fim de DETERMINAR a utilização da alíquota de 0,3% no cálculo do IPTU devido pelo autor em razão da titularidade do imóvel localizado no SHIN CA 6, conjunto 5, casa 4, Lago Norte, Brasília (DF) e, sucessivamente, CONDENAR o Distrito Federal a restituir ao autor o IPTU pago em excesso nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda em razão do uso da alíquota de 1%. Sobre o valor a ser restituído deverão incidir correção monetária desde a data do pagamento indevido, pelo IPCA-E (Súmula 162/STJ) e juros moratórios desde a data do trânsito em julgado desta sentença, pela taxa SELIC (Súmula 188/STJ e CTN, art. 167, parágrafo único), excluída a cumulação desta taxa com índice adicional de correção monetária (Súmula 523/STJ). Em relação ao pedido de redução da base de cálculo e sucessiva repetição de indébito, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Por consequência, EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I e II, ‘a’, do CPC. Em consequência, no pedido de cumprimento de sentença, de forma correta, o exequente trouxe em seus cálculos o valor de R$ 46.146,51, como efetivamente devido, nos termos da sentença exequenda. Este, portanto, passou a ser o valor da causa devidamente atualizado. Além de ser o valor apresentado como devido pelo exequente, veja-se que em ID 112137630, o devedor concordou expressamente com o valor apresentado, sem ofertar impugnação, o que resultou na homologação do valor da execução em R$ 46.146,51, conforme decisão ID 116658879. Excluídos o excesso apurado e os valores referentes às custas pagas, trouxe o valor atualizado de R$ 45.723,39, nos termos dos cálculos apresentados pelo DF (ID 114081798). Incidindo sobre este os 11% dos honorários arbitrados na fase de conhecimento, o valor devido ao patrono restou fixado em R$ 5.029,63. Assim, a despeito dos argumentos do embargante, o seu recurso não deve ser acolhido. Caso pretenda a rediscussão da matéria deverá fazê-lo por meio do recurso devido. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão ID 116658879. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualizar os cálculos e expeçam-se os requisitórios pertinentes. Os autos aguardam manifestação do DF sobre pedido de compensação do crédito do exequente com outros débitos que possui perante a Fazenda Pública Distrital. ( )” – ID 118063120 na origem. Nas razões recursais (ID 34216308), o exequente RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE, ora agravante, alega que “o valor da causa fixado na ação de conhecimento é R$ 69.627,10 (sessenta e nove mil, seiscentos e vinte sete reais e dez centavos), conforme consta na petição inicial de id. 25990139 - Pág. 13, inclusive sobre esse valor foram recolhidas as custas iniciais”, devendo este ser o valor utilizado para como base para o cálculo dos honorários advocatícios, “estes fixados em 11% (onze por cento) do valor da causa” (ID 34216308, pp. 7-8). Aduz que “caso este E. TJDFT entenda de forma diversa, cumpre registrar que o valor da condenação de honorários de sucumbência pelo agravante além de exorbitante não atende os parâmetros legais”, pois “o valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 300,00) supera 645% o valor relativo ao suposto excesso de execução no importe de R$ 46,49” (ID 34216308, p. 10). Requer, ao final: “( ) a) Liminarmente, requer seja deferido a suspensão do cumprimento de sentença de origem especificamente em relação ao agravante (Rafael Nonato Ferreira Fontinele) até o julgamento final do presente recurso, ressalvando que o processo deve continuar em relação a empresa FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pois o valor cobrado por essa já foi acatado pelo DF sem qualquer objeção; b) No mérito, seja o presente recurso admitido e provido para reformar a decisão recorrida de modo que seja declarado/determinado que o montante do valor devido ao agravante pelo DF seja 11% sobre o valor da causa (R$ 69.627,10) atribuído na ação de conhecimento atualizado desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros desde a intimação no cumprimento de sentença cujo valor atual totaliza R$ 9.534,35, conforme planilha anexada (id. 117986727) e com efeito seja excluído a condenação de honorários de sucumbência fixados contra o agravante; c) Subsidiariamente, entendendo de forma diversa, seja o presente recurso admitido e provido para reformar a decisão recorrida de modo a afastar o excesso de execução constante na decisão, bem como seja excluída a condenação à honorários advocatícios imputada ao agravante; d) Subsidiariamente, entendendo de forma diversa, seja o presente recurso admitido e provido para reformar a decisão recorrida de modo que seja indeferido o pedido do agravante relativo ao excesso de execução e, com efeito, requer seja excluída a condenação à honorários advocatícios imputada ao agravante; e) Subsidiariamente, entendendo de forma diversa, seja o presente recurso admitido e prov ido para reformar a decisão recorrida de modo que a condenação de honorários de sucumbência fixados em favor do DF seja calculada sobre o proveito econômico, ou seja, sobre valor do excesso apontado pelo DF no importe de R$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos); f) Subsidiariamente, entendendo de forma diversa, considerando a baixa complexidade da peça, seja o presente recurso admitido e provido para reformar a decisão recorrida de modo que os honorários de sucumbência não supere[m] o valor de R$ 100,00 (cem reais); g) seja o presente recurso admitido e provido para condenar a agravada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.” –– ID 34216308, pp. 12-13. Preparo regular (ID 34220174). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, IDs 116658879 e 118063120 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De se ver que, embora formulado pedido de tutela de urgência, o que busca o agravante é a suspensão da decisão recorrida e sua posterior reforma por esta Corte (ID 34216308). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela pleiteada, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado por FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE (0711495-47.2018.8.07.0018) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Apesar de atribuído o valor de R$ 69.627,10 (sessenta e nove mil seiscentos e vinte sete reais e dez centavos) na fase de conhecimento (ID 25990139), o valor foi ajustado para R$ 46.146,51 (quarenta e seis mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) quando do início da fase do cumprimento de sentença (ID 109628987). O DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento, nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de redução da base de cálculo e sucessiva repetição de indébito, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Por consequência, EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I e II, “a”, do CPC. Tendo em vista a sucumbência predominante do Distrito Federal, CONDENO-O ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com amparo no art. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC.” - ID 30423134, p. 5. O percentual foi majorado para 11% (onze por cento) pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do agravo em recurso especial (ID 92497156). Na fase de cumprimento de sentença, o causídico RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE, ora agravante, atribuiu à causa o valor de R$ 5.076,11 (cinco mil, setenta e seis reais e onze centavos), sob o seguinte argumento: “( ) Nesse contexto, os valores relativos a IPTU pagos em excesso atualizados, nos termos da sentença totaliza R$ R$ 46.146,51 (quarenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme detalhado nas planilhas já anexadas (ids. 109628991 - Pág. 1/15 e id. 109631046 - Pág. 1) e planilha a seguir: ( ) Assim, é devido ao advogado exequente o importe de 11% sobre o valor total geral acima a título de honorários advocatícios sucumbenciais, equivalendo a R$ 5.076,11 (cinco mil, setenta e seis reais e onze centavos) ( )” – ID 112302477, pp. 5-6. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, apontando “excesso de execução no valor de R$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos)”, afirmando que “os honorários de sucumbência não são devidos sobre o valor das custas processuais, e sim sobre o montante principal deferido em sentença” (ID 114081797, p. 2). O exequente/agravante apresentou resposta, alegando que “a despeito do que alega o executado DF o valor atualizado devido pelo DF totaliza R$ 6.319,04 (seis mil trezentos e dezenove reais e quatro centavos)” e que “a despeito do que alega o DF, independentemente das custas pagas que, frisa-se, fazem parte da condenação, os honorários advocatícios ora cobrados por meio deste cumprimento de sentença são calculados sobre o valor da causa, conforme termos da sentença e decisão ulterior, portanto as custas processuais não têm qualquer influência sobre o valor ora cobrado, razão pela qual são improcedentes os pedidos formulados pelo DF” (ID 116533581). Sobreveio a decisão ora recorrida, pela qual acolhida a impugnação do DISTRITO FEDERAL, reconhecido o excesso de R$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e, “em razão do princípio da causalidade e considerando valor irrisório do excesso apurado”, o agravante foi condenado “a pagar em favor dos procuradores do DF a quantia de R$ 300,00, à título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §8o do CPC” (ID 116658879). No entanto, como bem definido na decisão agravada, a “base de cálculo (valor da causa) não deve incluir o valor adiantado a título de custas judiciais, como fez o exequente em seus cálculos” (ID 116658879, p. 2 na origem). Nenhuma dúvida de que o valor da causa apresentado corresponde à soma da condenação imposta por sentença (R$ 45.617,36) e das custas processuais pagas em 2/12/2018 (R$ 529,15), totalizando R$ 46.146,51 (quarenta e seis mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha apresentada pelo próprio exequente quando iniciada a fase do cumprimento de sentença (ID 112302477, p. 6 na origem). Assim, o cálculo de 11% engloba indevidamente o valor das custas processuais adiantadas. Também não prospera, em princípio, a alegação de que o valor da causa na fase de conhecimento é superior ao da fase de cumprimento de sentença, o que justificaria o valor exigido sob o título de honorários de sucumbência. Isso porque não foram estes os valores apresentados em planilha de cálculos dos honorários advocatícios devidos quando do início da nova fase, que, como dito, tomou por base a soma do valor da condenação imposta em sentença e das custas iniciais adiantadas pela parte (ID 112302477, p. 6). Destaco trecho da petição de cumprimento de sentença: “Ressalvando que está sendo cobrado no presente cumprimento de sentença apenas os honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor inconteste devido pelo DF à empresa FC Serviços tal como consta na sentença e decisão do C. STJ.” – ID 112302477, p. 7 na origem. Não cabe à parte, após impugnação, modificar os termos e fundamentos do cálculo apresentado a fim de afastar o excesso alegado. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora